Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-37.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MAJORANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas da autoria, quando os depoimentos da vítima e da testemunha demonstram que o acusado praticou a conduta criminosa descrita na denúncia.
2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova.
3. Demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo para o cometimento do crime de roubo, mantém-se o reconhecimento da majorante.
4. Recurso conhecido e desprovido.